Tribunal: TJSP
Processo: 1076852-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
MÉRITO. OPERAÇÕES COM CARTÃO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Alegação de fraude. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
MÉRITO. OPERAÇÕES COM CARTÃO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Alegação de fraude. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser da demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Não se pode perder de vista que se alerta há anos para fraudes como a narrada nos autos, que ocorrem por descuido do utilizador do cartão. Responsabilidade pela guarda e uso correto do cartão bancário que é unicamente do correntista. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJSP. Caracterizada a culpa exclusiva da autora, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, assim como não evidenciada no bojo do caderno processual a falha na prestação de serviços bancários. Demanda que deve julgada improcedente.

Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000542784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076852-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada CAMMILA REGO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Declara voto o 2o Desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1076852-78.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Cammila Rego Ferreira
Autos em primeiro grau no: 1076852-78.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Tonia Yuka Koroku
Vara: 13a Vara Cível do Foro Central Cível – Comarca de São Paulo
VOTO No. 08977
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. Sentença que julgou
o pedido inicial procedente.
MÉRITO. OPERAÇÕES COM CARTÃO BANCÁRIO.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do
artigo 14 do CDC. Alegação de fraude. Por mais que tenha sido
autorizada a aplicação, “in casu”, do quanto disposto no artigo
6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser da
demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil,
do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Não se pode
perder de vista que se alerta há anos para fraudes como a
narrada nos autos, que ocorrem por descuido do utilizador do
cartão. Responsabilidade pela guarda e uso correto do cartão
bancário que é unicamente do correntista. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJSP.
Caracterizada a culpa exclusiva da autora, nos termos do artigo
14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, assim
como não evidenciada no bojo do caderno processual a falha na
prestação de serviços bancários. Demanda que deve julgada
improcedente.
Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos.
1. Ao relatório da r. sentença, da lavra da MM. Juíza de
Direito Tonia Yuka Koroku (fls. 372/375), acrescenta-se que o pedido foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 12.600,00 a título de danos
materiais, correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos consectários desde o evento danoso; e para pagar a quantia de R$ 10.000,00
a título de danos morais, correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros
moratórios de 1% ao mês desde a data de arbitramento.
Irresignado, o réu apelou (fls. 378/396). Preliminarmente,
alega ter havido cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da r. sentença,
diante da inexistência de falha na prestação do serviço, diante da ocorrência de fato de
terceiro.
Contrarrazões a fls. 402/409.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo os recursos no duplo efeito, deixando de intimar
os apelados para apresentar contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora ser correntista do banco réu e na data de 12
de maio de 2019 foi vítima de fraude, tendo sido utilizado seu cartão de crédito para
compras não reconhecidas no valor de R$3.100,00, R$2.100,00 e R$1.100,00. As
mesmas transações também foram efetuadas na modalidade débito do cartão.
Entrou em contato com o atendimento do banco, tendo
sido informado num primeiro momento o cancelamento do cartão, mas depois que não
haveria como contestar tais movimentações, uma vez que elas haviam sido efetuadas
mediante senha, ausente, portanto, irregularidade nos lançamentos.
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a
competente ação como forma de pleitear os direitos que entende terem sido violados.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo
3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade do Banco
Itaucard S/A no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO EM CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA
QUE
SE
REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No
7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade da
instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até
porque ficou configurado que ela não se cercou das
cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio,
pois incluiu os dados da usuária em cadastro de
inadimplentes
injustificadamente.
2.
As
instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinárias, com base no princípio da boa-fé e das provas
colacionadas, concluíram que a correntista era detentora
do direito ora pleiteado e que havia motivo suficiente para
a condenação de pagamento em dobro dos valores
indevidamente descontados pelo banco. Entendimento
diverso por meio do especial demandaria o revolvimento
do acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco
não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo regimental não
provido.” – AgRg no AREsp 599830/ DF. Relator Moura
Ribeiro – 24/02/2015.
De se notar, porquanto relevante, que por mais que tenha
sido autorizada a aplicação, in casu, do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do
Diploma Consumerista, continuou a ser do demandante o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual
Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu.
Não se pode perder de vista que se alerta há anos para
fraudes como a narrada nos autos, que ocorrem por descuido do utilizador do cartão.
É evidente a tentativa indevida do requerente de trespasse
de sua responsabilidade exclusiva para os bancos, o que não se pode admitir.
Ora, a responsabilidade pela guarda e uso correto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão é unicamente do correntista, não restando caracterizada, in casu, a falha na
prestação de serviços bancários.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO.
SENHA.
INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA”. Ementa: “1. O uso do cartão
magnético com sua respectiva senha é exclusivo do
correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se
provado ter agido com negligência, imperícia ou
imprudência na entrega do numerário. 2. Recurso
especial conhecido e provido para julgar improcedente o
pedido inicial” (Recurso Especial n. o 602.680/BA, 4.a
Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES,
v.u., j. 21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE
CARTÃO
MAGNÉTICO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA.
CPC, ART. 333, I. I. Extraída da conta corrente do cliente
determinada importância por intermédio de uso de cartão
magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento
bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não
agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida,
comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do
réu na entrega do numerário. II. Recurso especial
conhecido e provido, para julgar improcedente a ação."
(RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJU de 19.08.2002).
E, ainda, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, mutatis mutandis:
“CONTRATO BANCÁRIO. Correntista que, durante
operação de crédito é vítima da ação de fraudador, com
troca de cartão magnético à guiza da intenção de auxiliá-
la na operação. Utilização posterior do tal cartão, com
geração de obrigação de pagamento de soma em dinheiro
à dita correntista. Ausência de prova que demonstre a
ocorrência do ilícito no interior de agência bancária da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou de que houve negligência da parte de prepostos desta
em auxiliar nas providências para cancelamento do
cartão magnético apropriado pelo suposto fraudador.
Hipótese que não é de dúvida, mas incerteza severa sobre
a alegação da apontada fraude. Impossibilidade, assim,
diante
de
elementos
de
convicção
mínimos,
de
simplesmente se prestigiar a mera alegação em
homenagem ao princípio da inversão do ônus de provas.
Exigência de que a parte interessada indique meios de
provas destinados à demonstração de fatos constitutivos
de seu direito, de modo que apenas se beneficiará da
dúvida que sobejar ao cabo da instrução probatória
ampla. Improcedência decretada em primeiro grau.
Apelação
denegada”
(Apelação
no
1047720-83.2013.8.26.0100, Relator(a): Sebastião Flávio;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 15/10/2014; Data de
registro: 20/10/2014).
“Responsabilidade civil Contrato bancário Ausência de
verossimilhança na tese sustentada na inicial Alegado
pela autora que foi vítima de estelionatário, o qual a
auxiliou em operação de saque em caixa eletrônico, tendo
efetuado ele, a final, a troca do cartão Autora que aceitou
a ajuda de estranho, havendo seguido as suas instruções -
Questionamento de operações de crédito, ademais, que
causa estranheza, porquanto os valores dessas operações
ficaram disponibilizados na conta corrente da autora
Evidenciada a culpa exclusiva da autora pelo evento
narrado na inicial Improcedência da ação mantida -
Apelo
desprovido”
(Apelação
no
0090501-25.2008.8.26.0000, Relator(a): José Marcos
Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
22/05/2013; Data de registro: 29/05/2013; Outros
números: 7305529300).
Destarte, devidamente comprovada no bojo do caderno
processual a culpa exclusiva da demandante, que agiu com descuido quanto à guarda e
utilização de seu cartão, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, assim como não demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da
instituição financeira apelante, de rigor a improcedência da demanda.
Incabível, também, indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, arcará a autora com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 12% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono dos
recorrentes em grau recursal, de acordo com o artigo 85, §§2o e 11, do CPC, ressalvada
a gratuidade a que faz jus.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
banco réu para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1076852-78.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Banco Itaucard S.A.
Apelada: Cammila Rego Ferreira
Voto no 18.553
Declaração de voto vencido em parte.
Não deixa de ser fator imbricado na
circunstância e preponderante para o êxito nas operações de
fraude com cartão de débito e crédito do caso, a conduta negligente
e exclusiva da instituição financeira.
Assim afirmo com a autoridade dos fatos
com que a própria instituição financeira se envolveu em tempo
imediato na prática da fraude, a despeito do que me parece ato
falho da apelada o haver afirmado, no registro da ocorrência
policial, que não percebeu que o agente da fraude, estelionatário,
trocou o seu cartão de crédito pelo dela.
Pois, não consta que houve o depósito desse
plástico do terceiro para a autoridade policial, nem nestes autos.
De toda forma, o mais que materialmente
ficou demonstrado da ocorrência, com afetação da correntista em
suas finanças, parece-me sobranceiro.
Pois, ostensivo nas operações questionadas
pela autora, débito e crédito, que o seu plástico abrigava funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjugadas em seu cartão de conta-corrente.
E ao que consta das mensagens de SMS
lançadas no corpo de sua petição inicial (fl. 4), o dado é que houve
imediata percepção do banco de que se iniciava um procedimento
de fraude que lhe cabia abortar em seu sistema eletrônico.
Pois, pelas mensagens enviadas à cliente
na primeira hora da madrugada do dia 12 para 13 de maio, já
estava no seu domínio as sucessivas operações estranhas que
estavam a acontecer e com alertas de superar a margem
autorizada para crédito e quiçá de débito (na hipótese de falta de
saldo na conta), documentadas como continuadas e imediatas às
23h29, 23h20 e 23h30 para débito, mais as operações de crédito na
mesma circunstância, além de registrar o mencionado gasto de R$
8,00. Este irrisório, mas não reconhecido pelo banco.
Com isso e porque foram operações
sucessivas e conjugadas em tempo contínuo e de circunstância,
nada abona a ausência de atenção dos controles tecnológicos de
uma e outra operação pelo banco, especialmente, por se saber que
operação realizada durante a madrugada de fim de semana, não
deixa de ser suspeita e sujeita, não só à aprovação do cliente,
como da própria instituição financeira, que, voltada para
pagamentos que não são imediatos às conveniadas no crédito, mas
que acontecem dias à frente, até mês, não poderia imputar
vinculação da cliente sabendo objeto de fraude.

Sem dizer que se trataram de operações
que estavam a ferir limites de crédito da cliente, contratualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos, que, naturalmente, diante do controle por suas
travas automáticas, não tinha como dá-las por desconhecidas ou
mesmo aprová-las.
Sem desconsiderar, que sendo um cenário
claramente de uma situação anômala, independente de que não
houvesse limites para crédito da correntista, reclamava a devida e
tempestiva intervenção para bloqueio das operações.
Nesse sentido, em precedente do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça:
"CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos
aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no
mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou
vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a
responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No
sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos
fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação.
Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra
alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou
conveniência. 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem
exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras
realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o
momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes.
4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia
de
fornecedores
do
serviço
(proprietárias
das
bandeiras,
adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e
transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes,
independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não
ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido".
(REsp 1058221/PR, 3a Turma, Rel. a Min. Nancy Andrighi, DJe de
4/10/2011).
De toda forma, não vejo, sem que tivesse
havido negativação do nome da autora em órgão de proteção ao
crédito, e tendo que os danos morais para o caso não decorrem do
próprio fato, por não ser “in re ipsa”, que sem provas e
circunstâncias descritas no que consistente a afetação de direitos
imateriais, que comporte a condenação da apelante nessa rubrica.
Tenho na declaração de inexigibilidade das
operações como obrigação da autora o limite, com ressarcimento
do que por conta da fraude tenha sido cobrada, com sucumbência
recíproca.
É como voto.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
11762297
9
12
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
11C2C246
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1076852-78.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.